Tribunal: TJDFT
Processo: 0738189-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738189-97.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON BEZERRA DE CASTRO AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMILSON BEZERRA DE CASTRO em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 0721925-93.2024.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 208772135 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que pretende a revisão da taxa de juros relativa ao contrato de empréstimo pessoal celebrado junto à instituição financeira agravada. Em suas razões recursais (ID 63914573), o agravante sustenta que celebrou contrato de financiamento com a agravada, e os juros são abusivos, não correspondendo ao percentual informado pelo Banco Central. Destaca que a taxa de juros pactuada extrapola significativamente a média de mercado (21,88% ao mês, contra a média de 5,4963% ao mês). Assevera que a sua subsistência está claramente prejudicada pelos valores descontados mensalmente, que resultam em prejuízo final de R$2.539,08 (dois mil quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos). Defende que a jurisprudência deste egrégio Tribunal reconhece que a taxa média de juros apurada pelo Banco Central serve como parâmetro para a verificação da abusividade dos juros aplicados pelas instituições financeiras. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar à agravada que seja aplicada a taxa de juros estipulada pelo Banco Central no contrato indicado na inicial do processo originário. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Sem preparo, em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 204410247 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, o agravante sustenta a cobrança excessiva pela agravada, que decorre da aplicação de juros abusivos, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, utilizando a calculadora do cidadão com a taxa de juros de 5.4900% ao mês (ID 204134337 dos autos de origem). Por meio do Contrato de Refinanciamento no 040800074076 (ID 204134330 dos autos de origem), assinado em 10/01/2024, o agravante contratou um refinanciamento de empréstimo pessoal no valor de R$ 2.030,05 (dois mil e trinta reais e cinco centavos), a ser pago em 12 parcelas de R$447,00 (quatrocentos e quarenta e sete reais), com previsão expressa da cobrança de taxa de juros mensal de 21,8800% e a anual de 974,4577%, e o Custo Efetivo Total da Operação – CET, que indica taxa mensal de 22,2797% e anual de 1.017,5165%. De início, insta ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que é livre a pactuação da taxa de juros entre os contratantes, somente admitida a revisão se houver excesso manifestamente demonstrado. Observa-se que o percentual de juros foi expressamente pactuado pelas partes no contrato objeto da ação, não havendo indício de que tenha havido qualquer vício de consentimento por parte do contratante. Como bem ressaltado pelo juízo a quo, (a) verificação de abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não pode se basear no simples fato de ter sido ultrapassada a taxa média de mercado, devendo-se observar a razoabilidade a partir desse patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada situação. A mera cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância apta a caracterizar abusividade contratual, uma vez que se trata de encargo calculado com base em diversas variáveis, a exemplo do risco de inadimplemento, do tempo de relacionamento entre as partes, e outras. Em uma análise sumária, não restou demonstrada a abusividade dos juros estabelecidos no contrato pactuado entre as partes, o que demanda dilação probatória para apuração de eventual excesso na cobrança efetuada pela instituição financeira agravada. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos semelhantes, tem entendido pela necessidade de dilação probatória, conforme os seguintes arestos: Acórdão 1887774, 07007978920248079000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1867272, 07465158020238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1835917, 07020808420248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se inviabilizada a aplicação de taxa de juros diversa da estabelecida no contrato celebrado pelas partes litigantes. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024 às 10:42:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora